Tribunal: TJDFT
Processo: 0711535-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711535-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR NERY RIBEIRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Paulo Cesar Nery Ribeiro em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara da Cível de Brasília, que, revogando a liminar anteriormente deferida, julgou improcedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. O apelante requereu a desistência do recurso, por meio da petição de ID no 34518792. Assim, acolho o pedido de desistência do recurso, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem. Brasília, DF, em 25 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator